Tribunal: STF
Processo: HC 248416
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luís Henrique de Oliveira em favor de Ronney Fidelis Bezerra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 131.038/PB, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). MANEJO COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, NO CASO. DOSIMETRIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO”. (eDOC 6, p. 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, por três vezes, à reprimenda de 60 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pena reduzida pelo STJ para 45 anos e 10 meses.



    Alega que a pena-base foi agravada por circunstâncias inerentes ao tipo penal de homicídio qualificado, como o dolo e a premeditação. (p. 2)



    Sustenta que a atenuante da menoridade relativa foi fixada em fração modesta, “já que não considera plenamente a imaturidade e a condição pessoal do réu no momento do delito”. (p. 2)



    Afirma que o “longo período de reclusão imposto ao paciente se revela desnecessário e incompatível com a função ressocializadora da pena, que visa permitir que o condenado, após um período adequado de punição e reabilitação, possa retornar ao convívio social”. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reduzida a pena-base e aumentada a fração da circunstância atenuante.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 6):



    “Na hipótese, o Magistrado sentenciante realizou a dosimetria das penas impostas ao Recorrente nos seguintes termos:



    ‘1. Quanto ao delito que vitimou Maria José da Silva:



    A culpabilidade do réu é patente para a imposição da pena, pois, o dolo revelado neste fato foi deliberado para eliminar a indefesa vítima, posto que a ação criminosa foi realizada de plena consciência e direcionada ao resultado morte. Aliou-se a terceiras pessoas no afã de eliminar as vítimas. O crime, na forma qualificada, é considerado hediondo, tal qual ocorreu no presente caso.



    Quanto aos motivos do crime, restou elucidado que o inculpado, por ser amigo do primeiro denunciado José Márcio, juntamente com outros elementos, foram eliminar as vitimas e, chegando no local dos fatos, lá estavam apenas a ex-namorada e outras duas mulheres, uma delas, sua mãe, que também foram assassinadas.



    Os antecedentes do réu são normais, nada que comprometa seu passado, é primários e portador de bons antecedentes criminais.



    As circunstâncias em que o crime ocorreu são totalmente contrárias ao réu. Eliminou as vítimas quando estas tranquilamente se encontravam no aconchego do lar, todas deitadas, pois, a hora exigia o descanso do corpo. Para tanto, o acusado e os demais réus, pularam muro, arrombaram porta e janelas da casa e sem qualquer altercação ou justificativa plausível, passaram a efetuar tiros em número exorbitante até satisfação da sanha delinquente.



    As consequências do crime não poderiam ter sido maiores, uma verdadeira barbárie com três mulheres mortas, duas delas de tenra idade, tiveram suas vidas ceifadas, sem que soubessem a razão daquela ação de extrema violência.



    Quanto ao comportamento das vítimas, consta dos autos que as mesmas não deram azo às ações do réu e seus comparsas, nada justificando tamanha barbárie.



    Diante das circunstancias judiciais ora analisadas, verifica-se, indiscutivelmente, serem, na sua maioria, desfavoráveis ao réu, pelo que a pena base não poderá ser fixada no mínimo legal. Dessa forma, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos e seis (06) meses de reclusão.



    Considerando a inexistência de circunstancias outras capazes de modificá-la, a serem consideradas ou qualquer causa especial de diminuição ou aumento de pena, porém considerando a circunstancia atenuante da menor idade à época dos fatos, art. 65. I, reduzo a pena imposta em um (01) ano e seis (06) meses de recluso, para ao final, tornar definitiva a reprimenda em 20 (vinte) anos de reclusão, a qual deverá ser cumprida na Penitenciária br. Romeu Gonçalves de Abrantes - PB1, na capital do Estado, ou em outro estabelecimento penal a critério do Juízo das Execuções Penais, em regime inicialmente fechado.



    2. Para o homicídio que vitimou Tiara Maria da Silva:



    Anotando repetido ambiente judicial ao primeiro delito supra enfocado, condizente ao art. 59 do Código Penal, em concurso de infrações, assim também mesma alusão às circunstâncias judiciais e legais, sem referências mais às circunstâncias legais ou especiais, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos e seis (06) meses de reclusão, e, ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas, porém considerando a circunstância atenuante da menor idade à época dos fatos, art. 65, I, reduzo a pena imposta em um (01) ano e seis (06) meses de reclusão, para ao final tornar definitiva a reprimenda em 20 (vinte) anos de reclusão, a qual deverá ser cumprida na Penitenciária br. Romeu Gonçalves de Abrantes - PB1, na capital do Estado, ou em outro estabelecimento penal a critério do Juízo das Execuções Penais, em regime inicialmente fechado.



    3. Para o homicídio que vitimou Islley Valeska da Silva Alves:



    Examinando igual ambiente judicial dos delitos supra enfocados, condizente ao art. 59 do Código Penal, em concurso de infrações, bem como mesma alusão às circunstâncias judiciais e legais, sem referências mais às circunstâncias legais ou especiais, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos e seis (06) meses de reclusão, e, ausente circunstâncias agravantes a serem consideradas, porém considerando a circunstância atenuante da menor idade à época dos fatos, art. 65, I, reduzo a pena imposta em um (01) ano e seis (06) meses de reclusão, para ao final, tornar definitiva a reprimenda em 20 (vinte) anos de reclusão, a qual deverá ser cumprida na Penitenciária br. Romeu Gonçalves de Abrantes - PB1, na capital do Estado, ou em outro estabelecimento penal a critério do Juízo das Execuções Penais, em regime inicialmente fechado.



    Aplicável a norma geral do art. 69 do mesmo diploma invocado, unifico as penas pelo concursus delinquentium em sessenta anos (60) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado’.



    Como se percebe, a pena-base foi elevada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, porquanto foram negativamente valorados os seguintes vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Na espécie, foram impugnados os fundamentos utilizados para negativar apenas a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime.



    Foi ressaltado que a culpabilidade ‘é patente para a imposição da pena, pois, o dolo revelado neste fato foi deliberado para eliminar a indefesa vítima, posto que a ação criminosa foi realizada de plena consciência e direcionada ao resultado morte. Aliou-se a terceiras pessoas no afã de eliminar as vítimas’.



    Observa-se que a negativação do vetor referente à culpabilidade teve por fundamento o fato de que o Recorrente agiu com dolo, em plena consciência direcionada ao resultado morte. Entretanto, tais elementos são inerentes ao tipo penal doloso de homicídio, não autorizando a exasperação da pena-base”. (p. 4 - grifo meu)



    “Outrossim, foi destacado que o Recorrente praticou o delito por motivo fútil, qual seja, ‘por ser amigo do primeiro denunciado José Márcio’, o que constitui fundamento concreto e idôneo para a exasperação da reprimenda”. (p. 7)



    “Foi ressaltado, ainda, que ‘[a]s consequências do crime não poderiam ter sido maiores, uma verdadeira barbárie com três mulheres mortas, duas delas de tenra idade, tiveram suas vidas ceifadas, sem que soubessem a razão daquela ação de extrema violência’. O posicionamento adotado pelas instâncias ordinárias não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça”. (p. 8)



    “Outrossim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) – índice adotado pela jurisprudência desta Corte Superior – para atenuantes e agravantes, o que não foi realizado no caso em análise quanto à atenuante da menoridade relativa.



    Nesse sentido, ‘[e]sta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa. [...]’ (AgRg no HC 539.585/MT, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020)”. (p. 9)



    A determinação da fração de desconto atribuída à circunstância atenuante é atribuição das instâncias ordinárias. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, o que não ocorre no caso dos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Hipótese em que há fundamentação concreta para a fixação do quantum de diminuição da pena na segunda fase da dosimetria da pena, considerado o concurso de circunstância agravante e atenuante, o que supõe a observância – efetivamente verificada, na espécie – da regra inscrita no art. 67 do Código Penal. 6. É possível estabelecer o percentual de diminuição pela menoridade em patamar inferior a 1/6 (um sexto), pois não há tarifação legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria. 7. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 243.470 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente